Tribunal: TJSP
Processo: 1005855-47.2017.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO – OPERADOR DE MÁQUINAS I – REMUNERAÇÃO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – RESTABELECIMENTO DA VANTAGEM PELA ADMINISTRAÇÃO – PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES PRETÉRITAS – ADMISSIBILIDADE – DISTINGUISH.
Pretensão ao restabelecimento do pagamento de adicional de insalubridade atendida após a realização de nova perícia

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO – OPERADOR DE MÁQUINAS I – REMUNERAÇÃO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – RESTABELECIMENTO DA VANTAGEM PELA ADMINISTRAÇÃO – PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES PRETÉRITAS – ADMISSIBILIDADE – DISTINGUISH.
Pretensão ao restabelecimento do pagamento de adicional de insalubridade atendida após a realização de nova perícia pela Administração. Situação fática inalterada ao longo de anos. Ausência de justificativa para suspensão do pagamento da vantagem pecuniária. Prestações pretéritas devidas. Pedido procedente. Sentença mantida. Reexame necessário não conhecido. Recurso desprovido.